Tribunal: TJDFT
Processo: 0719156-66.2025.8.07.0007
Órgão julgador: LUCIANA FREIRE NAVES FERNANDES GONCALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
Ementa. Direito do Consumidor. Juizado Especial Cível. Recurso inominado. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. Instituição de pagamento. Retenção de recebíveis. Alegação de quitação de dívida. Inversão do ônus da prova. Necessidade de prova mínima (art. 373, I, do CPC). Ausência de verossimilhança. Improcedência mantida.
I. Caso em exame
1. Trata-se de Recurso Inominado movido em face de sentença proferida pelo 2o Juizado Especial Cível de Taguatinga, que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito e indenização por danos morais, julgou improcedentes os pedidos autorais.
2. Na inicial, o autor sustenta que possuía débitos junto à promovida/recorrida e que, ao receber proposta de quitação, realizou o pagamento do débito que possuía junto à fornecedora de serviços. Apesar disso, alega que continuou recebendo cobranças relativas à mesma dívida, tendo novamente realizado pagamento do débito. Aduz que, ainda assim, continuou recebendo cobranças e tendo valores indevidamente debitados pela empresa da sua conta-corrente para a quitação de um débito que, segundo o autor, já havia sido adimplido. Nessa perspectiva, pleiteia declaração de quitação da dívida, restituição em dobro de valores pagos a maior, liberação de valores retidos e indenização por danos morais.
3. Em sentença (ID 81622938), o juízo de origem julgou os pedidos improcedentes por ter entendido que não havia clareza sobre a natureza das dívidas que foram quitadas, nem mesmo a origem delas. Reconheceu, ainda, contradições na narrativa do consumidor, uma vez que os débitos realizados pela empresa decorreram de contestações de vendas realizadas pelo autor da ação e não por descontos de dívidas anteriores. Concluiu-se, assim, não ter havido prova mínima das alegações autorais.
4. Em suas razões (ID 81622940), o recorrente sustenta a necessidade de reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos indenizatórios, alegando ter comprovado documentalmente a quitação integral da dívida mediante propostas formuladas pela própria recorrida. Afirma que a manutenção das retenções e cobranças seria indevida, sobretudo porque o serviço de maquininha encontrava-se suspenso, afastando a tese de contestações posteriores.
5. Aduz ter havido falha na prestação do serviço e aplicação da responsabilidade objetiva, com inobservância da inversão do ônus da prova prevista no CDC. Requer, em preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e, no mérito, a condenação da recorrida à restituição em dobro dos valores retidos e ao pagamento de indenização por danos morais. 5.1. Preparo não recolhido, diante do pedido de gratuidade de justiça.
6. Contrarrazões não apresentadas (ID 81622947).
II. Questão em discussão
7. A questão em discussão consiste em averiguar se, a partir das provas anexadas aos autos, houve falha na prestação de serviços por parte da empresa recorrida, de modo a se concluir se os débitos e as cobranças realizadas pela empresa são regulares.
III. Razões de decidir
8. De início, destaco que, como se depreende dos comprovantes de remuneração acostados pelo autor aos IDs 81733673 e 81733685, este faz jus à concessão do benefício da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC, preenchendo todos os requisitos legais para a concessão da gratuidade.
9. A relação jurídica estabelecida entre as partes caracteriza típica relação de consumo, pois o contratante enquadra-se no conceito de consumidor final, e recorrido atua como fornecedor de serviços e produtos bancários, aplicando-se ao caso as normas protetivas do CDC (arts. 2o e 3o).
10. Não procede a alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa. A controvérsia foi corretamente solucionada mediante julgamento antecipado da lide, porquanto a matéria devolvida é essencialmente documental, inexistindo utilidade ou necessidade na produção de outras provas. O mérito recursal depende do cotejo dos documentos apresentados pelo consumidor e pela instituição fornecedora, providência plenamente viável com os elementos constantes dos autos, nos termos do art. 355, I, do CPC. Ademais, a insurgência é genérica e dissociada da realidade processual, não indicando prova concreta cuja produção fosse indispensável.
11. Ainda que se trate de relação de consumo, cumpre ressaltar que a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor não possui caráter absoluto. É certo que ao fornecedor incumbe demonstrar a regularidade da conduta ou eventual excludente de responsabilidade (art. 14, § 3o, I e II, do CDC), contudo tal sistemática não exonera o consumidor do dever de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito. A inversão não autoriza julgamento desvinculado de lastro probatório.
12. No caso concreto, o autor limitou-se a juntar prints de telas descontextualizados, incapazes de individualizar os débitos discutidos e de demonstrar que as propostas de renegociação e os pagamentos efetuados referem-se à mesma dívida. Tal fragilidade probatória impede aferir se as cobranças questionadas decorrem do débito alegadamente quitado ou de obrigações diversas, inviabilizando o reconhecimento de cobrança indevida. A sentença foi expressa ao assentar a inexistência de elementos mínimos aptos a sustentar a tese autoral.
13. Registre-se, por fim, que o CDC confere prevalência às alegações do consumidor apenas quando presentes verossimilhança e coerência fática, pressupostos que restaram comprometidos no caso. Na inicial, o autor atribuiu os débitos automáticos à suposta manutenção indevida de dívida quitada, ao passo que a contestação, amparada nos próprios documentos juntados pelo demandante, evidenciou que as retenções decorrem de contestações administrativas de operações comerciais realizadas por seus clientes. Tal incongruência reforça a correção da sentença, que reconheceu a insuficiência probatória e afastou a pretensão indenizatória.
14. Diante da ausência de provas do fato constitutivo do direito alegado (art. 373, I, do CPC), não se verifica qualquer ilicitude por parte da instituição financeira. Assim, deve ser mantida a sentença de improcedência.
15. Neste sentido, julgados das Turmas Recursais do TJDFT: Acórdão 2037409, 0700841-45.2025.8.07.0021, Relator(a): Marco Antonio Do Amaral, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 25/08/2025, publicado no DJe: 04/09/2025; Acórdão 1960076, 0703557-94.2024.8.07.0016, Relator(a): Flávio Fernando Almeida da Fonseca, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/01/2025, publicado no DJe: 06/02/2025.
IV. Dispositivo e tese
16. Recurso inominado conhecido e não provido.
17. Custas e honorários devidos pelo autor/recorrente, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade restará suspensa, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC, em razão da gratuidade de justiça deferida em favor do recorrente.
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos moldes da regra prevista no art. 46 da Lei no 9.099/95.
Tese de julgamento:
1. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor não afasta o dever do consumidor de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos do direito alegado, sendo inviável o reconhecimento de falha na prestação de serviços quando a documentação apresentada é insuficiente para individualizar a origem do débito e compromete a verossimilhança das alegações.
Dispositivos relevantes citados: CDC arts. 2o, 3o; 6o, VIII, 14, § 3o, I e II; CPC, art. 355, I, art. 373, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2037409, 0700841-45.2025.8.07.0021, Relator(a): Marco Antonio Do Amaral, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 25/08/2025, publicado no DJe: 04/09/2025; TJDFT, Acórdão 1960076, 0703557-94.2024.8.07.0016, Relator(a): Flávio Fernando Almeida da Fonseca, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/01/2025, publicado no DJe: 06/02/2025.